Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-81.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1002275-81.2017.8.11.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP, RAIMUNDA ALVES DE ARAUJO
APELADO: RAIMUNDA ALVES DE ARAUJO, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA e pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1002275 81 2017 811 0015, que julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem para a parte Requerente o procedimento cirúrgico de revascularização.
A DEFENSORIA PÚBLICA recorre da sentença, tão somente para que haja condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em face do Município de Sinop.
O MUNICÍPIO DE SINOP, por sua vez, recorre, defendendo, em suma, sua ilegitimidade passiva ante a complexidade da demanda, violação aos princípios da reserva do possível e isonomia.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme (Ids. 41047013; 41047016 e 41047018).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Município de Sinop e pelo desprovimento do recurso da parte Requerente e em Remessa Necessária pela retificação da sentença. (id.n.o 44825954).
É o relatório.
Decido.
APELO DO MUNICÍPIO DE SINOP
O recurso visa a reforma da sentença, que determinou ao ente municipal a realização do procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição da República deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população.
A atribuição comum para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.
Consta dos autos que a ação foi ajuizada por Raimunda Alves de Araújo representada por sua filha Marcilene de Araújo Alves assistida pela Defensoria Pública Estadual, visando a disponibilização de procedimento cirúrgico a substituída diagnosticada com Coronariopatia grave (id.n.o 41045047).
A filha da substituída é pessoa hipossuficiente (id.no 41045049), sendo a Requerente regulada pelo SUS no 704 0053 7835 8369 (id. no 41046950), não tendo condições de custear o procedimento cirúrgico.
A Secretaria de Municipal de Sinop noticiou que o procedimento cirúrgico de revascularização do Miocardio é de alta complexidade (id. 41046962).
Segundo informações prescritas através do Laudo Médico a cirurgia não é considerada de emergência, porém a não realização implica em risco aumentado de morbi-mortalidade (arritimias malignas, insuficiência cardíaca) (id. 41046972).
O procedimento cirúrgico foi realizado com o bloqueio judicial no valor R$ 165.118.08 (cento e sessenta e cinco mil e cento e dezoito reais e oito centavos), sendo expedido alvará judicial (id. 41047005).
Assim, restou demonstrados os requisitos necessários, a concessão do direito pleiteado.
Ao contrário do consignado pelo ente municipal o Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, com repercussão geral, assentou que o “(...) tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
Além disso, o STF fixou tese de repercussão geral e reafirmou que é responsabilidade solidária dos entes federados a assistência à saúde (TEMA 793), verbis: - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.”
Como se vê, o direito fundamental à saúde impõe a qualquer dos entes demandados o dever de adotar as providências necessárias à prestação do serviço médico, ainda que a responsabilidade interna seja de outro ente federativo logo não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Nesse sentido:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.(Apelação / Remessa Necessária 26118/2017, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 24/04/2017, publicado no DJE 11/05/2017) ”
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. [...]. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3.[...].(Apelação / Remessa Necessária 4158/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Terceira Câmara Cível, Julgado em 10/04/2017, publicado no DJE 03/05/2017). ”
Por fim, não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.
O ente municipal alega que a sentença afronta ao princípio da reserva do possível.
A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “A cláusula da 'reserva do possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”. (STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016).
Assim, escorreita a sentença proferida, que determinou a realização do procedimento cirúrgico.
APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA
O recurso busca a reforma da sentença, tão somente em relação ausência de fixação de honorários sucumbenciais da Defensoria Pública.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade de órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, com fulcro no artigo 932, do CPC e, em sede de remessa necessária RATIFICO a sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora